Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701763-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração c/c agravo interno com pedido liminar interposto por S. L. A. B. L. D. A. (impetrante/agravante), representada por seus genitores, RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA e MARIA ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA, em face de decisão (Id. 13928354 – pp. 1/5) proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de tutela recursal pretendida. Eis o teor da decisão: “DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, no que concerne ao pleito relacionado ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que a concessão da gratuidade de justiça na primeira instância se estende a todas instâncias e incidentes processuais, conforme disposto no artigo 9o, da Lei no 1.060/50, prescindindo, portanto, de renovação do pedido. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, a impetrante, ora agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior, dando seguimento na sua formação educacional. Em que pese a argumentação da impetrante/agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante a recorrente tenha obtido aprovação em três vestibulares, quais sejam, Centro Universitário Internacional – UNINTER (curso de Relações Internacionais), Faculdade Processus (curso de Direito) e Universidade Estácio de Sá (curso de Licenciatura Letras-Inglês) (Id. 13907988 – pp. 1/2, Id. 13907989 – p. 1 e Id. 13907990 – p. 1), circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que ainda não completou 18 anos, tendo em vista que nasceu em 07/06/2003 (Id. 13907979 - p. 1), e se encontrar iniciando o 2o ano do Ensino Médio, conforme depreende-se do Histórico Escolar de Id. 13907995 – p. 1, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. A circunstância de a agravante se encontrar iniciando a 2a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Nesse sentido, já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. TUTELA DE URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito pleiteado, e a possibilidade real de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma descrita no art. 300 do CPC/2015, os quais não estão presentes na situação em exame. 2. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996, não afronta o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Quando a lei exigir idade mínima, não é possível dispensá-la sob a alegação de que, aprovado no vestibular, o aluno demonstrou conhecimento e maturidade para ingressar em curso superior, principalmente quando ainda se encontra no início do 3o ano do ensino médio. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1037739, 07055827520178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não vislumbro fumus boni iuris a revelar o suposto direito da impetrante/recorrente de ser imediatamente matriculada no supletivo para que lhe seja aplicada as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte impetrada/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se..” (Id. 13928854 – pp. 3/4) Em suas razões recursais (Id. 13943673 – pp. 1/38), a agravante requer inicialmente a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a tutela pleiteada no agravo de instrumento. Subsidiariamente, caso não seja exercido o juízo de retratação, interpõe agravo interno, no qual reafirma que não será suprimido dois anos do ensino médio da parte recorrente, tendo em conta que requer a autorização de matrícula no 2o Ano do Ensino Médio, na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), para que possa estudar e realizar as provas do 2o e 3o anos do Ensino Médio. Alega que somente após a conclusão e efetiva aprovação que será expedido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Reitera que o juízo de origem não observou a teoria do fato consumado, vez que a agravante foi aprovada em três faculdades/universidades distintas, quais sejam, Centro Universitário Internacional – UNINTER (curso de Relações Internacionais), Faculdade Processus (curso de Direito) e Universidade Estácio de Sá (curso de Licenciatura Letras-Inglês). Aduz que restou comprovado nos autos a maturidade emocional, e capacidade intelectual e cognitiva da agravante. Argumenta que a r. decisão está em dissonância com a jurisprudência do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. Enfatiza que a matrícula definitiva para os mencionados cursos se encerrou no dia 31/01/2020 às 12h. Defende a concessão do pedido de tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC, em razão dos elementos probatórios contidos nos autos. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ante o exposto, a recorrente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, de forma subsidiária requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela antecipada, de forma que seja mantida a gratuidade deferida na origem, bem como que a parte agravada seja compelida a efetuar a matrícula da agravante em seu corpo discente (2o Ano do Ensino Médio), assegurando-lhe a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a conclusão do Ensino Médio, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interno. É o relatório. DECIDO. Na hipótese, quanto ao pedido de reconsideração, observo que as alegações trazidas pela agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram qualquer fundamento novo capaz de influir em entendimento contrário, porquanto se limita a reafirmar os fundamentos deduzidos na petição inicial do recurso de agravo de instrumento. Somado a isso, em uma análise não exauriente, na decisão de Id. 13928354 – pp. 1/5, tendo por base o juízo próprio das tutelas de urgência, indeferi a liminar pleiteada pela recorrente, por considerar ausente a probabilidade de provimento do recurso, considerando que o caso dos autos difere de outros já apreciados por esta Corte, inclusive daqueles de minha relatoria. Os fundamentos acrescidos, aliás, pouco modificam minha compreensão, por revelarem que a agravante não satisfaz os requisitos para a pretendida realização de prova de supletivo. Ademais, destaco que o fato de ter a agravante obtido êxito em vestibulares para instituições de ensino privado, como noticiado, per si, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. Assim, parece-me, não detém a recorrente o direito que alega possuir, razão porque mantenho a decisão que indeferiu a tutela antecipada ora pleiteada. Logo, no Juízo de reconsideração próprio do agravo interno, mantenho a decisão recorrida. Nos termos do que determina o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, querendo, manifeste-se sobre o agravo interno interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora